Tribunal: TJMT
Processo: 1018257-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018257-68.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLEICE KELLY CAVALCANTE DE FREITAS - CPF: 992.384.202-97 (ADVOGADO), CRISTIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 703.709.201-04 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO BRANCO MT (COATOR), GLEICE KELLY CAVALCANTE DE FREITAS - CPF: 992.384.202-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), J. D. S. L. - CPF: 097.010.881-82 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO REITERADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DA DEFENSORIA PÚBLICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEVEDORA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo impetrado contra decisão proferida em execução de alimentos que decretou a prisão civil da paciente pelo prazo de 90 dias, em razão do inadimplemento de obrigação alimentar. A impetrante sustenta nulidade da ordem prisional por ausência de intimação pessoal da devedora para pagamento do débito atualizado, bem como por falta de intimação da Defensoria Pública acerca do pedido de prisão e das planilhas de cálculo apresentadas pelo exequente, requerendo a suspensão do mandado prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão civil por dívida alimentar exige nova intimação pessoal da executada após o descumprimento de acordos anteriormente firmados no curso da execução; e (
ii
) estabelecer se a alegada ausência de intimação específica da Defensoria Pública acerca dos cálculos atualizados e do pedido de prisão configura nulidade apta a invalidar o decreto prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A devedora possui ciência inequívoca da execução alimentar e do rito prisional, pois foi regularmente citada e celebrou acordos judiciais e extrajudiciais para quitação do débito, posteriormente descumpridos.

O descumprimento de acordo homologado e a continuidade do inadimplemento afastam a necessidade de nova intimação pessoal para decretação da prisão civil, uma vez que a atualização do débito constitui mera operação aritmética e não altera a substância do título executivo.

A exigência de sucessivas intimações pessoais compromete a efetividade da execução de alimentos e afronta os princípios da duração razoável do processo e da vedação ao comportamento contraditório do devedor inadimplente.

A Defensoria Pública teve ciência dos atos processuais relevantes, inexistindo demonstração concreta de prejuízo decorrente da alegada ausência de intimação específica acerca da atualização dos cálculos.

O decreto prisional observa os requisitos previstos no art. 528, §7o, do Código de Processo Civil e na Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, por abranger prestações alimentares recentes e indispensáveis ao sustento do alimentando.

Discussões relativas à capacidade financeira da paciente e a circunstâncias pessoais demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A ciência inequívoca do devedor acerca da execução alimentar e do rito prisional afasta a necessidade de nova intimação pessoal após o descumprimento de acordos homologados.

A ausência de intimação específica da defesa técnica sobre atualização de cálculos não gera nulidade sem demonstração concreta de prejuízo.

A prisão civil do devedor de alimentos é legítima quando observados os requisitos do art. 528, §7o, do CPC e da Súmula 309 do STJ.

Questões que demandam dilação probatória não podem ser examinadas em habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII. CPC,
arts
. 77, V, 528, §§ 3o e 7o, e 922.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 309. TJMG, Agravo de Instrumento no 0700788-62.2025.8.13.0000, Rel. Des.
Delvan
Barcelos Júnior, 8a Câmara Cível Especializada, j. 18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS

1018257-68.2026.8.11.0000
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Habeas Corpus
Preventivo
, impetrado por
GLEICE KELLY CAVALCANTE DE FREITAS
, em favor de
CRISTIANE DA SILVA SANTOS
,
em razão de iminente constrangimento
ilegal em virtude da decretação de sua prisão civil (90 dias) nos autos da Execução de Alimentos no 1001183-78.2022.8.11.0052.

Para tanto, a
impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que a ordem de prisão foi expedida sem a observância do devido processo legal.

Afirma que não houve intimação pessoal da paciente para o pagamento do débito atualizado, conforme exigiria o rito do artigo 528, §3o, do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, a existência de nulidade absoluta em razão da ausência de intimação da Defensoria Pública, que assistia a paciente na origem, acerca do pedido de prisão e das planilhas de cálculo apresentadas pelo exequente.

Diante desses fundamentos, requereu a concessão de medida liminar para suspender o mandado de prisão.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria em decisão fundamentada na ausência de ilegalidade manifesta.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes, relatando o trâmite processual, a realização de diversos atos na tentativa de composição e a recalcitrância da devedora
(id n
.
365109884).

A D
outa Procuradoria

de Justiça, emitiu parecer pela denegação da ordem, ressaltando que a paciente foi devidamente intimada dos atos processuais, inclusive por meio da Defensoria Pública, e que o débito alimentar é atual, enquadrando-se na orientação sumulada do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão reside na verificação da legalidade do decreto de prisão civil exarado contra a paciente em virtude do inadimplemento de obrigação alimentar que, conforme os autos de origem, remonta a montante superior a oito mil reais.

Em que pese o esforço argumentativo da impetrante, os elementos coligidos ao processo não demonstram o alegado constrangimento ilegal.

No que tange à tese de nulidade por ausência de intimação pessoal acerca do cálculo atualizado, observa-se que a paciente não é estranha ao feito executivo. Pelo contrário, os registros processuais evidenciam que ela foi regularmente citada e inclusive celebrou acordos judiciais e extrajudiciais para a quitação da dívida, os quais foram reiteradamente descumpridos.

É cediço que
, uma vez ciente da obrigação e do rito prisional, o descumprimento de acordo homologado ou a continuidade do inadimplemento no curso do processo prescinde de nova intimação pessoal com o rigorismo do início da fase executiva
, pois a
devedora tem o dever de acompanhar a evolução do débito, que é de trato sucessivo, sendo a atualização da conta mera operação aritmética que não altera a substância do título executivo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS - INADIMPLÊNCIA REITERADA DE ACORDOS -PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - DECISÃO QUE DEIXOU DE APRECIAR O PEDIDO DE PRISÃO CIVIL ANTES DA REALIZAÇÃO DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR - NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE -PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO. - O Código de Processo Civil brasileiro estabelece o rito da execução da pensão alimentícia em capítulo próprio e específico para a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos - Nos termos do art. 528, § 3o, do CPC, a prisão civil do devedor de alimentos pressupõe prévia intimação pessoal, para que, em três dias, pague o débito, comprove o pagamento ou justifique a impossibilidade de fazê-lo. Contudo, a intimação pessoal não é exigível de forma sucessiva a cada fase da execução, desde que comprovada a ciência inequívoca do devedor acerca da obrigação e de suas consequências
- O descumprimento do acordo, conforme prevê o art. 922 do CPC, enseja a retomada da execução no estado em que se encontrava - Evidenciado que o executado foi pessoalmente intimado a respeito do débito alimentar, compareceu aos autos, celebrou dois acordos sucessivamente descumpridos, e foi representado por procurador constituído que teve ciência expressa do prosseguimento da execução, afasta-se a exigência de nova intimação pessoal como condição para decretação da prisão - Interpretação em sentido diverso, além de afrontar os princípios da efetividade e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88), implicaria em permitir que o devedor se beneficiasse da própria torpeza, conduta vedada pelo ordenamento jurídico (art. 77, V, CPC
)- Recurso a que se dá provimento.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 07007886220258130000, Relator.: Des.

(a)
Delvan
Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 18/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/09/2025)

Quanto à alegada falta de intimação da Defensoria Pública sobre o pedido de prisão e os cálculos, os informes do juízo de primeiro grau e o parecer ministerial esclarecem que a defesa técnica teve vista dos autos em momentos cruciais.

A paciente, representada pela instituição, deixou de comparecer a audiências de conciliação e não apresentou justificativas plausíveis para a omissão persistente
, de modo que, a
alegação de nulidade por falta de ciência específica de uma petição de atualização de cálculos não subsiste, visto que o prejuízo não restou demonstrado, uma vez que a inadimplência é confessa e voluntária.

Dessa feita, o
decreto prisional observou estritamente o disposto na Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça e no artigo 528, §7o, do Código de Processo Civil, abrangendo as prestações recentes. A medida coercitiva revela-se necessária para compelir a alimentante a prover o sustento de seu filho menor, em respeito ao princípio da prioridade absoluta e da dignidade da pessoa humana do alimentando.

Eventuais discussões acerca da capacidade financeira da paciente ou de particularidades de sua situação familiar, como o histórico de enfermidade de outro filho mencionado nos autos, demandariam dilação probatória, o que é vedado na via estreita e célere do
habeas corpus
.

Inexistindo, portanto, qualquer vício formal ou material na decisão que determinou a segregação civil, não há espaço para a concessão da ordem.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026